Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA MECÂNICA. VÍCIO NO SERVIÇO. ATRASO NO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de dano material no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e dano moral de R$ 1.000,00 (mil reais). Insurge-se o recorrente tão somente quanto ao valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial. Afirma que o valor é menor que o arbitrado em outras ações análogas e que a empresa possui capital social considerável, devendo ser majorado o valor para compensar o dano vivenciado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49774564). Preparo regular (ID 49774567 a ID 49774570). Contrarrazões apresentadas (ID 49774577).
3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). No presente caso, restam incontroversas as falhas mecânicas ocorridas no ônibus, bem como o atraso na chegada ao destino. Juntos, caracterizam falha na prestação dos serviços capaz de causar sentimento de dor e sofrimento, passível de indenização.
4. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso, o simples fato de existir outros processos estipulando indenização em patamares superiores não justifica a majoração do dano moral nos presentes autos, mormente quando o recorrente não explica os motivos para que o valor arbitrado seja aumentado. Também o fato de a requerida possuir capital social considerável, por si só, não é motivo para elevação do dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.
5. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, deve-se levar em consideração tanto a gravidade do dano, como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.